Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CONFORMIDADE. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DAS VÍTIMAS EM ERRO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito, sobretudo quando as vítimas reconhecem o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
5. Não prosperam as teses de insuficiência probatória e atipicidade da conduta quando demonstrado, pelo conjunto probatório coligado ao feito, que os réus agiram de forma fraudulenta e dissimulada, logrando induzir as vítimas em erro para celebrarem contrato de compra e venda de veículos locados e não devolvidos, sabendo que pertenciam a pessoa diversa. Assim, a conduta amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado
7. Apelações criminais defensivas conhecidas e não providas.